Tribunal: TJMMG
Processo: 2000813-83.2025.9.13.0005
Classe: Carta Testemunhável
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CARTA TESTEMUNHÁVEL Processo n. 2000813-83.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 10/09/2025 Publicação: 22/09/2025 Decisão: unânime EMENTA CARTA TESTEMUNHÁVEL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – CONHECIMENTO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS – DECISÃO NÃO ENQUADRADA NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 516 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Contra a decisão que deixa de receber recurso, a via adequada no processo penal militar é o recurso em sentido estrito, nos termos do art. 516, alínea “q”, do Código de Processo Penal Militar. Todavia, em atenção ao princípio da fungibilidade, é cabível o conhecimento da carta testemunhável como recurso em sentido estrito, quando interposta dentro do prazo legal e sem má-fé ou erro grosseiro. - O indeferimento de requerimento de novas diligências probatórias não se confunde com a hipótese prevista na alínea “g” do art. 516 do Código de Processo Penal Militar (“julgar improcedente o corpo de delito ou outros exames”), sendo inviável interpretação extensiva do rol legal, que é taxativo. - Recurso conhecido como recurso em sentido estrito e, no mérito, improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conhecer da presente carta testemunhável como recurso em sentido estrito, por força do princípio da fungibilidade, e, no mérito, também à unanimidade, em negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão proferida pelo juízo de origem. RELATÓRIO Trata-se de carta testemunhável interposta por Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares contra decisão do juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que não conheceu do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, sob o fundamento de inadequação da via recursal eleita, uma vez que a decisão atacada não se enquadrava nas hipóteses do rol taxativo do art. 516 do Código de Processo Penal Militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 (CPPM) (Evento 1 – DEC19 – Autos n. 2000813-83.2025.9.13.0005 – 1ª instância). A defesa do requerente sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco, pois inexistiu a alegada inadequação recursal. Argumenta que o recurso manejado era, sim, o adequado para impugnar a decisão que indeferiu diligências requeridas na fase do art. 427 do CPPM. Aduz que, inicialmente, havia sido protocolada petição com requerimentos probatórios, cuja maioria foi indeferida pelo magistrado em decisão datada de 19 de maio de 2025. Relata que, em face desse indeferimento, foi interposto recurso em sentido estrito, tempestivamente, em 16 de junho de 2025; todavia, em 11 de julho do mesmo ano, o juiz a quo deixou de receber o recurso, afirmando que o art. 516 do CPPM traz rol taxativo das hipóteses de cabimento, no qual não se enquadraria o caso. Assevera que a decisão atacada violou os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, uma vez que cerceou o direito do acusado de ver apreciado seu recurso pela instância revisora. Ressalta que o recurso em sentido estrito foi corretamente manejado e que, ao deixar de recebê-lo, o juízo de origem suprimiu o direito ao duplo grau de jurisdição. Ao final, requer o recebimento e o provimento da presente carta testemunhável, com a consequente cassação da decisão que não recebeu o recurso em sentido estrito, determinando-se sua remessa ao Tribunal, para regular processamento e julgamento. Subsidiariamente, caso não se reconheça a via da carta testemunhável, pugna pelo conhecimento do recurso como inominado, a fim de viabilizar-se a apreciação do recurso em sentido estrito interposto (Evento 1 – PET20 – Autos n. 2000813-83.2025.9.13.0005 – 1ª instância). Em sede de contrarrazões, o Ministério Público sustenta a total improcedência da insurgência defensiva. Argumenta que o art. 516 do CPPM prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. Salienta que a defesa teria se baseado na parte final da alínea “g” desse dispositivo, que admite o recurso contra decisões que julguem improcedente o corpo de delito ou outros exames, para enquadrar o indeferimento de produção de nova perícia técnica. Alega, todavia, não ser cabível tal interpretação, esclarecendo que não houve julgamento de exame pericial já realizado, mas apenas a negativa de produção de nova prova, o que não está contemplado no rol do art. 516 do CPPM. Cita jurisprudência do Superior Tribunal Militar, segundo a qual a enumeração do art. 516 é taxativa e não admite ampliação para situações não previstas, como a negativa de produção de nova perícia. Assevera, desse modo, que a tese defensiva de que o indeferimento de diligência equivaleria a julgamento de improcedência de exame é manifestamente equivocada e busca apenas forçar uma interpretação extensiva indevida. Afirma que a decisão de não conhecimento do recurso está em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência, não havendo motivo para reforma. Ao final, requer o desprovimento da presente carta testemunhável, mantendo-se a decisão a quo que deixou de receber o recurso em sentido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 estrito (Evento 1 – CONTRAZ21 – Autos n. 2000813-83.2025.9.13.0005 – 1ª instância). Na oportunidade do juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo juízo a quo (Evento 1 – DESP22 – Autos n. 2000813-83.2025.9.13.0005 – 1ª instância). Em parecer, o eminente procurador de justiça manifesta-se pelo desprovimento da presente carta testemunhável (Evento 10 destes Autos). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, registro que, embora em momento anterior tenha-me manifestado pela admissibilidade da carta testemunhável no âmbito da Justiça Militar (Processo n. 2000118-49.2022.9.13.0001), posteriormente revi meu posicionamento (Processo n. 2000395-65.2022.9.13.0001). Isso porque o Código de Processo Penal Militar (CPPM) prevê expressamente o recurso em sentido estrito como via própria para impugnar decisão que deixa de receber recurso, nos termos do art. 516, alínea q: Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: [...] q) não receber a apelação ou recurso. Assim, compreendo que, na Justiça Militar, a decisão que não recebe recurso deve ser questionada por meio do recurso em sentido estrito, sendo a carta testemunhável instituto restrito ao processo penal comum, justamente porque o CPPM não apresenta lacuna a ser suprida. A propósito, leciona Cícero Robson Coimbra Neves: [...] Importante ressaltar que no processo penal comum apenas a decisão que obsta a apelação será atacável por recurso em sentido estrito. Nos demais recursos com prelibação em primeira instância, havendo negação de seu seguimento, caberá a carta testemunhável, prevista no art. 639 do CPP. No sistema processual penal militar, ausente que é a carta testemunhável, a alínea q do art. 516 do CPPM abarcou no rol de decisões atacáveis por recurso em sentido estrito as que obstam (secundum eventum litis), não recebem quaisquer dos recursos, inclusive o próprio recurso em sentido estrito. Assim, diante da negativa do seguimento de uma apelação, tanto no processo penal comum como no militar, a decisão será desafiada por recurso em sentido estrito. Contudo, se o curso deste também sucumbir em prelibação, no processo penal comum será cabível carta testemunhável, enquanto no processo penal militar será cabível novo recurso em sentido estrito. [...] (Manual de Direito Processual Penal Militar: (em tempo de paz) –São Paulo: Saraiva, 2014, p. 876) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Não obstante, considerando que, na hipótese dos autos, o presente recurso foi interposto no prazo de três dias e que não se verifica má-fé ou erro grosseiro, impõe-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, previsto no art. 514 do CPPM, para conhecer da carta testemunhável como recurso em sentido estrito. Passo ao exame do mérito. Da análise dos autos, observa-se que, na fase do art. 427 do CPPM, a defesa formulou diversos requerimentos de diligências probatórias, dentre eles a exibição de documentos, a juntada de provas emprestadas, a remessa de aparelhos telefônicos e mídias à perícia oficial, bem como a disponibilização de dados brutos decorrentes de extrações e interceptações. Veja-se: [...] 1.1 a exibição e juntada aos presentes autos, pelo Ministério Público, do requerimento ministerial e autorização judicial para utilização das provas emprestadas referentes aos autos judiciais nº 0102241- 84.2017.8.13.0433, 0023601-33.2018.8.13.0433, no PAAF acima mencionado; 1.2 a exibição e juntada aos presentes autos, pelo Ministério Público, das representações para acesso e extração de dados telemáticos dos aparelhos telefônicos apreendidos e suas respectivas autorizações judicias – considerando que, a defesa, com todas as vênias, a defesa entendeu, pela leitura do Ofício nº 102/2019/GAECO/MOC (autos relacionados nº 2000750-72.2022.9.13.0002, Evento nº 1, PIC6, pág. 34), não se verificou a existência de autorização para determinar a extração dos dados dos aparelhos de telefonia cuja propriedade de ambos foi atribuída ao ora acusado, ex1º Tenente PM LUÍS EUSTÁQUIO CAMPOS DE OLIVEIRA SOARES e, nesse caso, gerado dúvida razoável, ao sentir da defesa; 1.3 apresentação e juntada aos presentes autos, pelo Ministério Público, da cópia do requerimento ministerial e autorização judicial para utilização das provas emprestadas referentes aos autos judiciais nº 0102241-84.2017.8.13.0433, 0023601-33.2018.8.13.0433, no PAAF acima mencionado; 1.4 apresentação e juntada aos presentes autos, pelo Ministério Público, da cópia das declarações prestadas em juízo nos autos judiciais acima mencionados ou em ação e/ou ações penais deles decorrentes, considerando a conexão dos fatos objeto da presente Ação Penal Militar, pelos então “investigados” ALLANH FELIPE GAIA SILVA, MARCOS SAMUEL RAMOS SOUZA, LUCAS MENDES DIAS, JACKSON JOSÉ RODRIGUES, RAFAEL DE JESUS SILVA e JHOMERSON FONTES VIANA, especialmente, em relação ao objeto dos autos judiciais nº 0023601-33.2018.13.0433; 1.5 o encaminhamento de todos os aparelhos telefônicos apreendidos e mídias contendo interceptação telefônica e respectivos RELATÓRIOS de abstração de dados e ACIT (Autos Circunstanciado de Interceptação Telefônica) a perícia oficial, nos termos do contido no art. 159 do Código de Processo Penal (CPP) e art. 2º da Lei Federal 12.03/2009, ou seja, ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil em Belo Horizonte/MG e de Montes Claros/MG, inclusive, a verificação de obediência à cadeia de custódia da prova, considerando que o Ministério Púbico, no mencionado PAAF, deixou de apresentar a integralidade (dados brutos) obtidos nas extrações de dados telemáticos e nas interceptações telefônica; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 1.6 a disponibilização à defesa dos dados brutos de evidências colhidas nas extrações de dados dos aparelhos telefônicos celulares apreendidos e da mídia informada, bem como a mídia contendo o teor integral das interceptações telefônicas, conforme consignado no RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO, pelo GAECO/MOC, pelo Operador GILMAR ALVES FERREIRA, por não ter sido encontrada nos autos pela defesa (autos relacionados nº 2000750-72.2022.9.13.0002, Evento nº 1, NF/PIC6, págs. 42 e 43). 2 a juntada aos autos da presente Ação Penal Militar da cópia dos depoimentos prestados pelo Capitão PM QOR CLÁUDIO DE FREITAS SILVA, ex-Chefe do GCOC-R11, à época dos fatos, em sede de Processo Administrativo Disciplinar nº 10.272/2023 – PAD/CPM, ff. 462 a 475 – ANEXO ÚNICO). 3 a juntada aos autos do Extrato de Registros Funcionais – ERF – do ex-1º Tenente PM LUÍS EUSTÁQUIO CAMPOS DE OLIVEIRA SOARES, Ficha de Inteiro Teor, ambos junto à Administração da Polícia Militar de Minas Gerais atualmente, e, ainda, da Certidão de Conduta Carcerária podendo ser requisitada junto ao Senhor Diretor do Presídio Estadual localizado no Município de Jaboticatubas/MG, onde o acusado se encontra acautelado (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). O magistrado a quo indeferiu os pedidos constantes dos itens 1.1 a 1.6 e deferiu os constantes dos itens 2 e 3 (Evento 1 – OUT16 – Processo Originário). Contra tal decisão, o recorrente interpôs recurso em sentido estrito, com fundamento nos arts. 510, alínea “a”, 511 e 516, última parte da alínea “g”, todos do CPPM, buscando o deferimento integral das diligências postuladas. O recurso, entretanto, não foi conhecido, em razão da inadequação da via eleita (Evento 1 – DEC19 – Processo Originário). Contra essa decisão, foi interposto o presente recurso, pleiteando o recebimento e o regular processamento do recurso em sentido estrito interposto. Em que pesem as alegações apresentadas, julgo que a pretensão defensiva não merece acolhimento. Como sabido, o art. 516 do CPPM elenca, em rol taxativo, as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. Veja-se: Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: a) reconhecer a inexistência de crime militar, em tese; b) indeferir o pedido de arquivamento, ou a devolução do inquérito à autoridade administrativa; c) absolver o réu no caso do art. 48 do Código Penal Militar; d) não receber a denúncia no todo ou em parte, ou seu aditamento; e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de Justiça; f) julgar procedente a exceção, salvo de suspeição; g) julgar improcedente o corpo de delito ou outros exames; h) decretar, ou não, a prisão preventiva, ou revogá-la; i) conceder ou negar a menagem; j) decretar a prescrição, ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade; l) indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 m) conceder, negar, ou revogar o livramento condicional ou a suspensão condicional da pena; n) anular, no todo ou em parte, o processo da instrução criminal; o) decidir sobre a unificação das penas; p) decretar, ou não, a medida de segurança; q) não receber a apelação ou recurso. No caso concreto, os pedidos formulados pela defesa não se enquadram em qualquer das situações descritas no dispositivo legal. Ressalte-se, inclusive, que o indeferimento da realização de nova perícia técnica não pode ser confundido com a hipótese prevista na alínea g do art. 516, que se refere a julgar improcedente o corpo de delito ou outros exames. Com efeito, não houve apreciação do mérito de prova já produzida, mas apenas indeferimento de pedido de produção de nova prova técnica. Trata-se, portanto, de decisão que versa sobre a admissibilidade da diligência, à luz de critérios de pertinência, necessidade e viabilidade, sem qualquer valoração do conteúdo probatório já existente. Essa distinção é fundamental e não se restringe a aspecto formal. Quando o magistrado julga improcedente um exame pericial já constante dos autos, está a se pronunciar sobre seu conteúdo, o que pode ensejar impugnação por meio de recurso em sentido estrito. Diversamente, ao indeferir a produção de nova prova, a decisão não aprecia prova anterior, mas apenas recusa sua renovação ou complementação. Nessa perspectiva, a decisão recorrida não se amolda a quaisquer das hipóteses previstas no art. 516 do CPPM. Admitir recurso em sentido estrito em situações não previstas em lei significaria ampliar indevidamente seu campo de incidência, em afronta ao princípio da legalidade estrita, o que não se pode admitir. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal Militar: O recurso utilizado pela Defesa não encontra guarida entre os fundamentos elencados no art. 516, do CPPM. O entendimento dominante na doutrina e na jurisprudência é no sentido de que a enumeração do mencionado artigo é taxativa, so comportando recurso em sentido estrito nas expressa situações nele descritas, não sendo admitida ampliação para alcançar situações não previstas pelo legislador. A hipótese aventada na alínea ‘g’ do mencionado artigo, a meu ver, contempla hipótese de rejeição pelo juiz de laudo de exame ou de perícia realizados nos autos de processo submetido à sua apreciação (art. 326, do CPPM). Esta, sabidamente, não é a questão dos autos, pois, neste caso, não existe exame, mas tão-só o pedido para a sua realização o que restou indeferido pela decisão ora recorrida.” (STM. Recurso em Sentido Estrito nº 2002.01.006953-0/RS, j. 09/05/2002. Relator Ministro Domingos Alfredo Silva) Diante do exposto, conheço da presente carta testemunhável como recurso em sentido estrito, por força do princípio da fungibilidade, e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a decisão proferida pelo juízo de origem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de setembro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator